Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006995-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.863.497/0001-20 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (APELANTE), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (EMBARGADO), RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - CPF: 383.040.718-19 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS DA ROCHA - CPF: 191.415.358-80 (ADVOGADO), PAVTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - CNPJ: 16.743.235/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Alves Athaíde Advogados Associados
,

em face do
acordão extraído do julgamento da apelação interposta em desfavor do
PAVTEC Indústria e Comércio de Pré Moldados e Metalúrgica LTDA
e
PAVTEC Engenharia e Pavimentação LTDA – EPP
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O embargante sugere a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que o Colegiado deixou de se manifestar acerca da alegação de que o recibo de quitação engloba a mora das embargadas na transferência do imóvel oferecido em dação em pagamento.

Assim, requer sejam conhecidos os presentes aclaratórios para, ao final, sanar a omissão presente no acórdão recorrido, com o fim de considerar inexistente a dívida executada e, consequentemente, extinguir a demanda executiva (id. 214459158).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos, com a aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC (id. 218408160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação acerca da alegação de que o recibo de quitação engloba a mora das embargadas na transferência do imóvel oferecido em dação em pagamento.

Ponderou que em razão de as embargadas terem transferido o imóvel apenas um ano após a data acordada para o vencimento da obrigação, o valor excedente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) constante do recibo engloba os encargos moratórios a que as requeridas estavam obrigadas contratualmente, ponto sob o qual o acórdão restou omisso.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“(...) Pela prestação dos serviços advocatícios, o contrato previa o pagamento, até o dia 30/06/2019, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie
ou
a entrega do Lote 13, Quadra 08, situado no Loteamento Jardim Industrial, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de modo que, sendo aceita a segunda opção, o causídico/apelante deveria devolver às apeladas o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consta dos autos à id. 207709782 um recibo de quitação dos honorários advocatícios devidos pelas apeladas ao apelante, ajustados para promoção da ação de recuperação judicial da apelada PAVTEC Engenharia e Pavimentação LTDA – EPP, datado de 04/06/2020, no qual consta o recebimento do terreno alhures mencionado como forma de quitação do saldo remanescente do débito constante na cláusula 7a da avença, que tratava da remuneração dos serviços prestados pelo causídico/apelante.

Conquanto o apelante tente incutir a ideia de que o referido recibo de quitação por ele firmado engloba também a contrapartida que ele devia às apeladas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é isso que se depreende do documento.

O contrato previa expressamente que, se aceita a opção pelo terreno, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ao invés do pagamento em espécie dos honorários advocatícios, ajustados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o apelante/executado teria que devolver às apeladas a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não há em nenhuma linha do referido recibo de quitação dos honorários contratados que a quitação dada valeria para ambas as partes, não constando do documento que o apelante estaria desobrigado ao cumprimento da contrapartida ajustada no contrato caso optasse pelo terreno ao invés de dinheiro em espécie
.

Da análise do documento, emitido pelo apelante, dando quitação integral dos honorários contratados em razão do pagamento efetivado pela entrega do terreno,
não há nada que permita concluir que o executado, ora recorrente, estaria liberado do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, referente à devolução que se obrigou pela aceitação do

terreno no lugar do pagamento em dinheiro pelos serviços prestados às apeladas. . (...)”
(id. 212829181).

Com efeito, infere-se do referido acórdão que as questões objeto da presente demanda foram devidamente apreciadas, de forma clara e fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

Demais disso, quisesse o embargante resguardar os encargos da mora a que as requeridas estavam obrigadas contratualmente, teria feito alguma ressalva no recibo confeccionado por ele próprio, no entanto, deu quitação integral dos honorários, conforme recibo carreado à id. 207709782 - Pág. 2, devendo prevalecer o entendimento do acórdão, de que o embargante deve o valor remanescente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às embargadas.

Dos embargos opostos, verifica-se que registram apenas o inconformismo do embargante com o
decisum
combatido e a pretensão de
estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância da má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024